Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRATICADA PELO CREDOR - INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, §13º DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Impugnação Contra a Relação de Credores” (Proc. nº 1031184- 96.2022.8.11.0003), apresenta pela agravante incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1000665- 08.2022.8.11.0014), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., julgou improcedente a impugnação por entender que, a despeito de a credora/agravante ser uma cooperativa, “a operação entabulada com a recuperanda tem nítida essência creditícia, de caráter bancário, de forma que o crédito submete-se aos efeitos da recuperação judicial”, pois “não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os atos cooperativos, compreendidos como aqueles para a consecução dos objetivos sociais” (cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante insiste em que houve “indevida inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores” e em que seus créditos “não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial por força do art. 6ª, III, e §13º, da LRF” (sic – cf. Id. nº 164637154 - Pág. 8/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, julgando-se procedente a impugnação à relação de credores, excluindo seu crédito dos efeitos recuperacionais (cf. Id. nº 164637154 - Pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº
166320664
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
168980177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 6º, §12, da Lei nº 11.101/2005, com a redação e alterações trazidas pela Lei nº 14.212/2020, prevê que observado “
o disposto no
art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
”.

Não prospera a tese defensiva da agravante de não preenchimento do requisito da probabilidade do direito pela agravada, porque, segundo se alega, o crédito da agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A agravante defende que os efeitos da decisão hostilizada não alcançam o crédito existente em seu favor se amparando no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que prevê que não “
se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que a Cédula de Crédito Bancária se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “
atos cooperativos
”, compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

Este é o entendimento desta eg. Corte de Justiça, que já admitiu a submissão de créditos semelhantes aos efeitos recuperacionais justamente por não serem protegidos pela regra do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, já que a emissão de Cédula de Crédito Bancário (no caso a CCB nº 0000679100/0) em favor de Cooperativa de Crédito não se confunde com os “contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados” mencionados por aquela norma

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.).(...). (Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1014379-77.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023